Tribunal: TJSP
Processo: 0002641-13.2015.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO. PRINCIPAL E ADESIVO. APRESENTAÇÃO DE DUAS PEÇAS RECURSAIS POR PARTE DOS AUTORES. HIPÓTESE DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA, A TORNAR INADMISSÍVEL AQUELA APRESENTADA EM SEGUNDO LUGAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. Assim que interposto o recurso de apelação, operada está a preclusão consumativa, de modo que não tem qualquer eficácia o segundo ato recursal, na forma adesiva, praticado pela

Ementa:
RECURSO. PRINCIPAL E ADESIVO. APRESENTAÇÃO DE DUAS PEÇAS RECURSAIS POR PARTE DOS AUTORES. HIPÓTESE DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA, A TORNAR INADMISSÍVEL AQUELA APRESENTADA EM SEGUNDO LUGAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. Assim que interposto o recurso de apelação, operada está a preclusão consumativa, de modo que não tem qualquer eficácia o segundo ato recursal, na forma adesiva, praticado pela mesma parte.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA BÁSICA DE CONDUÇÃO, QUE IMPÕE A MANTENÇA DE DISTANCIAMENTO ADEQUADO EM RELAÇÃO AO VEÍCULO DA FRENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO DESFEITA PELA PROVA. SUBSEQUENTE ATROPELAMENTO OCORRIDO NO ACOSTAMENTO. IMPRUDÊNCIA DOS CONDUTORES CONFIGURADA. CULPA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA, A JUSTIFICAR A RESPONSABILIDADE DAS DEMANDADAS, NA QUALIDADE DE PREPONENTES E PROPRIETÁRIAS DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEL E CAMINHÃO) PELA REPARAÇÃO RESPECTIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSOS DA CORRÉ E SEGURADORA DENUNCIADA IMPROVIDOS, PROVIDO O APELO DOS AUTORES. A culpa do preposto da corré, na condução do automóvel se apresenta manifesta diante da constatação de que, ao desviar do caminhão tombado sobre a pista de rolamento, invadiu o acostamento da rodovia, atropelando a vítima e provocando a sua morte. Não vinga a alegação de que foi do outro motorista a culpa exclusiva pela ocorrência do acidente, pois o fato de terceiro só pode isentar de responsabilidade o causador direto se este não teve qualquer participação na relação de causalidade, e esse não é o caso dos autos. Na verdade, houve sua efetiva participação, cuja conduta foi decisiva para propiciar o evento. Ao mesmo tempo, o fato de o caminhão colidir com o veículo da vítima (outro caminhão) que se encontrava à sua frente, por si só, autoriza o reconhecimento de sua culpa. Cabia ao motorista do veículo que seguia logo atrás manter o distanciamento adequado. Uma vez demonstrada a ocorrência do fato danoso e as condutas culposas de ambos os motoristas, inegável se apresenta a responsabilidade das rés, na qualidade de preponentes e proprietárias dos veículos, pela reparação dos danos.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS RELACIONADOS AO CONSERTO DO VEÍCULO. MONTANTE A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Inconteste a ocorrência de avarias no veículo conduzido pela vítima, decorrentes da colisão causada por preposto da corré, fazendo jus os autores à respectiva indenização; porém, diante do relevante conteúdo da impugnação, o respectivo montante deverá ser apurado em fase de liquidação.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA, CÔNJUGE E PAI DOS AUTORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO INEQUÍVOCA. INDENIZAÇÃO DEVIDA E ADEQUADAMENTE FIXADA. RECURSOS DA CORRÉ E SEGURADORA DENUNCIADA IMPROVIDOS. A perda do cônjuge, em condições trágicas caracteriza a ocorrência de dano moral, tornando dispensável a demonstração de sua ocorrência. Levando-se em conta a circunstância de se tratar de um episódio que envolve a morte de um ente querido, razoável se apresenta o valor fixado de R$ 100.000,00 para cada autor, totalizando o montante de R$ 300.000,00, mostrando-se adequado à atender o objetivo da reparação. Daí não haver amparo para atender ao reclamo de redução da verba.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA, CÔNJUGE E PAI DOS AUTORES. PENSIONAMENTO À VIÚVA. DIREITO RECONHECIDO. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. A finalidade da verba é suprir a falta da ajuda alimentar propiciada pela vítima ao seu cônjuge, tornando dispensáveis quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal. Portanto, faz jus a coautora Maria Alice à indenização em forma de pensionamento, a partir da data da morte, até porque, é presumida a dependência econômica em relação ao cônjuge. 2. Não tem qualquer relevância o fato de a coautora receber auxílio ou pensão pelo INSS, pois as verbas têm origens diversas e independentes, ou seja, uma de natureza previdenciária e outra decorrente do direito comum, segundo entendimento há tempos consolidado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. 3. A pensão mensal tem caráter alimentar e, para atender adequadamente a essa finalidade, deve prolongar-se no tempo. Portanto, a forma de pagamento não poderá ser de uma só vez (artigo 950, parágrafo único, do Código Civil), com relação às parcelas vincendas.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURO. EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA O DANO MORAL. RECURSO DA SEGURADORA DENUNCIADA (TOKIO MARINE) PROVIDO NESSA PARTE. A constatação de que a cobertura prevista no contrato de seguro não alcança a hipótese de dano moral, até porque expressamente excluída, inviável se apresenta a condenação da denunciada ao pagamento de valor sob esse título.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESSARCIMENTO NOS LIMITES CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO QUE DECORRE DO CONTRATO DE SEGURO E, PORTANTO, ENSEJA O CÔMPUTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO A SER REALIZADO PELAS DENUNCIANTES. OBSERVAÇÃO EFETUADA. 1. Em decorrência do julgamento da denunciação da lide, as seguradoras foram condenadas ao ressarcimento do valor a ser pago pelas demandadas, observado o limite das respectivas apólices. No caso, esse valor deve ser corrigido e acrescido de juros de mora, mas a partir da data do pagamento a ser realizado pelas empresas denunciantes. A hipótese não se confunde com a condenação na demanda principal, que se funda na responsabilidade extracontratual, e enseja a adoção de um termo inicial diverso para a contagem dos juros e da correção monetária.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. LIDE PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado deste julgamento e considerando o amplo sucumbimento da corré apelante, impõe-se elevar a verba honorária de sua responsabilidade, fixando-a em 13% sobre o valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000060515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002641-13.2015.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes/apelados
MARIA ALICE CRUZ PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), VLADEMIR CRUZ PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e VALQUIRIA GOMES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados SIQUELERO E SIQUELERO AUTO POSTO e MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A, Apelados/Apelantes AZZURE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso adesivo e
improveram o recurso de apelação da corré, provendo, em parte e com observações, os
apelos apresentados pelos autores e pela denunciada Tokio Marine Seguradora S/A.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0002641-13.2015.8.26.0526
Comarca:SALTO 3a Vara
Juiz: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
Aptes/Apdos: Maria Alice Cruz Pereira, Vlademir Cruz Pereira e Valquiria Gomes
Pereira
Apelados: SIQUELERO E SIQUELERO AUTO POSTO e Mapfre Seguros Gerais
S/A
Apdos/Aptes: Azzure Industria e Comércio Ltda e Tokio Marine Seguradora S/A
RECURSO.
PRINCIPAL
E
ADESIVO.
APRESENTAÇÃO DE DUAS PEÇAS RECURSAIS
POR PARTE DOS AUTORES. HIPÓTESE DE
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA,
A
TORNAR
INADMISSÍVEL AQUELA APRESENTADA EM
SEGUNDO LUGAR. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ADESIVO. Assim que interposto o recurso
de apelação, operada está a preclusão consumativa, de
modo que não tem qualquer eficácia o segundo ato
recursal, na forma adesiva, praticado pela mesma
parte.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO
NA PARTE TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DE
REGRA BÁSICA DE CONDUÇÃO, QUE IMPÕE A
MANTENÇA DE DISTANCIAMENTO ADEQUADO
EM
RELAÇÃO
AO
VEÍCULO
DA
FRENTE.
PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO DESFEITA PELA
PROVA.
SUBSEQUENTE
ATROPELAMENTO
OCORRIDO NO ACOSTAMENTO. IMPRUDÊNCIA
DOS
CONDUTORES
CONFIGURADA.
CULPA
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADA,
A
JUSTIFICAR
A
RESPONSABILIDADE
DAS
DEMANDADAS,
NA
QUALIDADE
DE
PREPONENTES
E
PROPRIETÁRIAS
DOS
VEÍCULOS (AUTOMÓVEL E CAMINHÃO) PELA
REPARAÇÃO
RESPECTIVA.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSOS DA
CORRÉ
E
SEGURADORA
DENUNCIADA
IMPROVIDOS, PROVIDO O APELO DOS AUTORES.
A culpa do preposto da corré, na condução do
automóvel
se
apresenta
manifesta
diante
da
constatação de que, ao desviar do caminhão tombado
sobre a pista de rolamento, invadiu o acostamento da
rodovia, atropelando a vítima e provocando a sua
morte. Não vinga a alegação de que foi do outro
motorista a culpa exclusiva pela ocorrência do
acidente, pois o fato de terceiro só pode isentar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 3 -
responsabilidade o causador direto se este não teve
qualquer participação na relação de causalidade, e esse
não é o caso dos autos. Na verdade, houve sua efetiva
participação, cuja conduta foi decisiva para propiciar o
evento. Ao mesmo tempo, o fato de o caminhão colidir
com o veículo da vítima (outro caminhão) que se
encontrava à sua frente, por si só, autoriza o
reconhecimento de sua culpa. Cabia ao motorista do
veículo que seguia logo atrás manter o distanciamento
adequado. Uma vez demonstrada a ocorrência do fato
danoso e as condutas culposas de ambos os motoristas,
inegável se apresenta a responsabilidade das rés, na
qualidade de preponentes e proprietárias dos veículos,
pela reparação dos danos.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MATERIAIS RELACIONADOS AO CONSERTO DO
VEÍCULO. MONTANTE A SER APURADO EM
FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES
PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Inconteste a ocorrência de avarias no veículo
conduzido pela vítima, decorrentes da colisão causada
por preposto da corré, fazendo jus os autores à
respectiva indenização; porém, diante do relevante
conteúdo da impugnação, o respectivo montante deverá
ser apurado em fase de liquidação.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA
VÍTIMA, CÔNJUGE E PAI DOS AUTORES. DANO
MORAL.
CONFIGURAÇÃO
INEQUÍVOCA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA E ADEQUADAMENTE
FIXADA. RECURSOS DA CORRÉ E SEGURADORA
DENUNCIADA IMPROVIDOS. A perda do cônjuge,
em condições trágicas caracteriza a ocorrência de dano
moral, tornando dispensável a demonstração de sua
ocorrência. Levando-se em conta a circunstância de se
tratar de um episódio que envolve a morte de um ente
querido, razoável se apresenta o valor fixado de R$
100.000,00 para cada autor, totalizando o montante de
R$ 300.000,00, mostrando-se adequado à atender o
objetivo da reparação. Daí não haver amparo para
atender ao reclamo de redução da verba.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA
VÍTIMA,
CÔNJUGE
E
PAI
DOS
AUTORES.
PENSIONAMENTO
À
VIÚVA.
DIREITO
RECONHECIDO.
VALOR
ADEQUADAMENTE
FIXADO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. A finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 4 -
da verba é suprir a falta da ajuda alimentar propiciada
pela vítima ao seu cônjuge, tornando dispensáveis
quaisquer outras considerações diante da obviedade e
clareza da disciplina legal. Portanto, faz jus a coautora
Maria
Alice
à
indenização
em
forma
de
pensionamento, a partir da data da morte, até porque, é
presumida a dependência econômica em relação ao
cônjuge. 2. Não tem qualquer relevância o fato de a
coautora receber auxílio ou pensão pelo INSS, pois as
verbas têm origens diversas e independentes, ou seja,
uma de natureza previdenciária e outra decorrente do
direito comum, segundo entendimento há tempos
consolidado na jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça. 3. A pensão mensal tem caráter alimentar e,
para atender adequadamente a essa finalidade, deve
prolongar-se no tempo. Portanto, a forma de
pagamento não poderá ser de uma só vez (artigo 950,
parágrafo único, do Código Civil), com relação às
parcelas vincendas.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURO. EXPRESSA
EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA O DANO
MORAL.
RECURSO
DA
SEGURADORA
DENUNCIADA (TOKIO MARINE) PROVIDO NESSA
PARTE. A constatação de que a cobertura prevista no
contrato de seguro não alcança a hipótese de dano
moral, até porque expressamente excluída, inviável se
apresenta a condenação da denunciada ao pagamento
de valor sob esse título.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESSARCIMENTO NOS
LIMITES
CONTRATUAIS.
OBRIGAÇÃO
QUE
DECORRE
DO
CONTRATO DE SEGURO E,
PORTANTO, ENSEJA O CÔMPUTO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE
MORA A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO A
SER
REALIZADO
PELAS
DENUNCIANTES.
OBSERVAÇÃO EFETUADA. 1. Em decorrência do
julgamento da denunciação da lide, as seguradoras
foram condenadas ao ressarcimento do valor a ser pago
pelas demandadas, observado o limite das respectivas
apólices. No caso, esse valor deve ser corrigido e
acrescido de juros de mora, mas a partir da data do
pagamento
a
ser
realizado
pelas
empresas
denunciantes. A hipótese não se confunde com a
condenação na demanda principal, que se funda na
responsabilidade extracontratual, e enseja a adoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 5 -
um termo inicial diverso para a contagem dos juros e
da correção monetária.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA. LIDE PRINCIPAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM
RAZÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO.
OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que
estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, diante do
resultado deste julgamento e considerando o amplo
sucumbimento da corré apelante, impõe-se elevar a
verba honorária de sua responsabilidade, fixando-a em
13% sobre o valor atualizado da condenação.
Voto no 44.314
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização por acidente de
trânsito proposta por MARIA ALICE CRUZ PEREIRA, VLADEMIR
CRUZ PEREIRA E VALQUÍRIA GOMES PEREIRA em face de
SIQUELERO E SIQUELERO AUTO POSTO e AZZURE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, com denunciação da lide à MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (fl.
148).
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a pretensão para, assim, condenar a corré
AZZURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ao pagamento de
indenização em forma de pensionamento à autora Maria Alice, na
quantia equivalente a 2/3 do salário mínimo nacional vigente à
época do pagamento, devido desde a data do evento até a época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 6 -
em que a vítima completaria 65 anos de idade, a ser corrigido com
base nos índices da tabela prática do TJSP e acrescido de juros de
mora legais a contar do respectivo mês de vencimento. Também
determinou a constituição de capital para garantia do pagamento
das prestações vincendas, podendo ser substituída pela inclusão da
beneficiária em folha de pagamento, nos termos do artigo 533,
“caput” e § 2o, do CPC. Condenou-a, ainda, ao pagamento de
indenização por danos morais, na quantia de R$ 100.000,00 para
cada autor, a ser corrigida pelos índices da mencionada tabela a
partir da data da prolação e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês a contar do acidente; afora as despesas processuais e os
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação. Consignou que o valor do seguro obrigatório (DPVAT)
deve ser deduzido da indenização fixada, nos termos da Súmula
346, do STJ. Também julgou improcedente a pretensão em relação
à corré SIQUELERO E SIQUELERO AUTO POSTO, condenando as
autoras ao pagamento das despesas processuais e dos honorários,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a
ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial (fl. 69).
Ao mesmo tempo, julgou procedente o pedido objeto
da lide secundária e, assim, condenou a litisdenunciada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A a ressarcir à denunciante Azzure
Indústria e Comércio Ltda. o montante a que esta demandada vier a
desembolsar por força da condenação principal a título de
indenização por danos morais, observando-se o limite da apólice e a
dedução do valor devido relacionado a franquia contratual; afora as
despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da condenação. Por fim, julgou extinta, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 7 -
resolução de mérito, a lide secundária em relação à denunciada
MAPFRE SEGUROS GERAIS, condenando a denunciante Siquelero
Auto Posto ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.
A seguir, foram rejeitados os embargos de declaração
opostos pela denunciada Tokio Marine Seguradora (fls. 674/677 e 704).
Inconformados, apelam os demandantes, corré e
seguradora denunciada.
De um lado, os autores, pleiteando o reconhecimento
da culpa concorrente de ambos os condutores dos veículos de
propriedade das empresas demandadas, pois a colisão traseira
provocada pelo preposto da corré Siquelero, foi determinante para a
ocorrência do atropelamento que se seguiu; se não tivesse havido o
embate com o veículo da vítima, não teria ocorrido o óbito. Restou
suficientemente demonstrada a culpa desse condutor, na medida em
que conduzia um caminhão que transportava combustível sem
observar a distância segura em relação ao veículo à sua frente
(outro
caminhão
conduzido
pela
vítima),
em
manifesta
desobediência à norma do artigo 29 do Código de Trânsito
Brasileiro. Quanto ao mais, pleiteiam o reconhecimento do seu
direito à indenização por danos materiais relacionados ao conserto
do veículo, consoante orçamentos apresentados; e que o
pagamento da pensão fixada em parcela única, em conformidade
com o que dispõe o artigo 950, parágrafo único, do Código Civil,
tendo em vista a necessidade da autora (viúva) e a possibilidade da
corré. Por fim, alegam que não deve subsistir a condenação imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 8 -
a título de verbas de sucumbência, na medida em que são
beneficiários da gratuidade judicial.
De outro, a corré Azzure Indústria e Comércio,
imputando ao condutor do caminhão de propriedade da demandada
Siquelero Auto Posto a culpa exclusiva pela ocorrência do acidente.
Afirma que após a colisão desse caminhão com a traseira do veículo
da vítima, este perdeu o controle da direção e invadiu a pista
contrária, tombando em seguida e interceptando a trajetória do
automóvel conduzido por seu preposto, obrigando-o a realizar
manobra de desvio, momento em que se deslocou para o
acostamento e acabou por atropelar a vítima. Acrescenta que “tudo
aconteceu muito rápido e seguidamente a colisão dos caminhões
ocorrida em fração de minutos antes, às 5h10m, portanto, ainda
escuro, em trecho com certo declive, sem possibilidade de
existência de populares e/ou equipe de resgate no local”. Assevera
que em momento algum o motorista do veículo de sua propriedade
agiu com imprudência, tanto que foi determinado o arquivamento do
Inquérito Policial, por inexistência de prova. Há nexo de causalidade
entre a colisão dos caminhões e o consequente atropelamento,
entretanto, inexiste culpa do condutor do veículo da apelante.
Subsidiariamente, alega que a coautora (viúva) não faz jus à
indenização em forma de pensionamento, pois inexiste prova da
alegada dependência econômica, além do fato de que será
beneficiária do sistema previdenciário nacional; também afirma que
não há fundamento para indenização por danos de ordem moral, e
que o valor fixado se apresenta excessivo.
Em seguida, novo recurso foi interposto pelos
autores, desta feita, na forma adesiva (fls. 721/729).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 9 -
A denunciada Tokio Marine Seguradora, de sua parte,
imputa ao condutor do veículo de propriedade da corré Siquelero a
culpa exclusiva ou, no mínimo, concorrente pela ocorrência do
acidente, pois o atropelamento da vítima decorreu da colisão traseira
provocada pelo outro motorista. Quanto ao mais, alega que não
houve demonstração da renda auferida pela vítima, pois trabalhava
como autônoma
fato inclusive reconhecido pela sentença -,
reputando excessivo e arbitrário o valor fixado a título de pensão
mensal. Também afirma que há previsão contratual expressa
excluindo a cobertura para danos morais, conforme se verifica da
apólice encartada (fls. 274/278). Inexiste, portanto, fundamento para a
condenação formulada a esse título, invocando em seu favor a
Súmula 402 do STJ, exatamente porque o contrato de seguro não
pode ter ampliado o seu objeto e nem estendida a sua cobertura
para situação expressamente excluída. Subsidiariamente, pugna
pela redução do montante fixado.
Recursos principais tempestivos e bem processados,
oportunamente respondidos, com pedido de majoração da verba
honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (fl. 785). Houve
regular preparo por parte da corré e da seguradora denunciada,
sendo os autores isentos.
É o relatório.
2. Inicialmente, observa-se que dois recursos foram
interpostos pelos autores principal e adesivo -, sendo protocolada
em primeiro lugar a peça encartada às fls. 681/689.
Evidentemente, somente a primeira iniciativa teve
eficácia, pois gerou a preclusão consumativa, circunstância que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 10 -
determina seja desconsiderada a segunda petição recursal
apresentada na forma adesiva (fls. 721/729).
Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
“PROCESSUAL
CIVIL
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA
DE
DUAS
APELAÇÕES
CONTRA
A
SENTENÇA
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
CONFIGURADA
NÃO
CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO INTERPOSTO NOS
AUTOS. É cediço que para cada ato judicial recorrível, há um
único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a
interposição simultânea ou cumulativa de mais de outro
visando a impugnação do mesmo ato judicial. Interpostos dois
recursos de apelação contra a mesma sentença, de acordo
com o princípio unirrecorribilidade, somente se conhece do
primeiro, ocorrendo a preclusão consumativa, para qualquer
outra medida. Prejudicado, in casu, o conhecimento do
segundo recurso de apelação interposto nos autos.” 1
“AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO. Duas apelações
manifestadas contra decisão única, que examinou os
embargos monitórios e reconvenção. Ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade. Não conhecimento do segundo recurso,
protocolizado em momento posterior ao primeiro. EMBARGOS
MONITÓRIOS.
Serviços
médicos.
Pagamento
mediante
emissão de títulos (notas promissórias). Alegação de vício de
consentimento. Ausência de comprovação. Higidez dos títulos
reconhecida. Sentença confirmada nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno da Corte. Recurso não provido.” 2
1 - TJSP Apelação no 0002823-61.2009.8.26.0541 31a Câm. Rel. Des. PAULO AYROSA J. 8/5/2012.
2 - TJSP Apelação no 0142825-12.2010.8.26.0100 38a Câm. Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO J. 18/4/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 11 -
E esse posicionamento já se encontra pacificado na
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso
especial.
Duplicidade
de
Agravo
Regimental atacando a mesma Decisão. Afronta ao princípio
da unirrecorribilidade. Preclusão Consumativa em relação ao
segundo recurso. Análise do primeiro agravo regimental.
Precedentes.
A
duplicidade
de
agravos
regimentais,
interpostos pela mesma parte contra uma só decisão, prejudica
o recurso protocolizado por último. (preclusão consumativa).
Interposto agravo regimental, não pode o agravante ainda que
por fundamentos e advogado diversos, manejar outro agravo
regimental, por efeito da preclusão consumativa (AgRg no
Resp 417.510; Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito)
Segundo agravo regimental, fls. 88/90, não conhecido.
Primeiro agravo regimental, fls. 82/87, improvido”. 3
Superado esse tema, impõe-se analisar os demais
recursos.
Segundo a narrativa da petição inicial, no dia 22 de
julho de 2014, por volta das 5h10m, Joel Gomes Pereira, cônjuge e
pai dos autores, trafegava com o seu veículo (caminhão) pela
Rodovia Santos Dumont (SP 075), em Salto/SP, quando, na altura
do Km 42, foi abruptamente atingido na parte traseira, pelo
caminhão trator de propriedade da corré Siquelero e Siquelero Auto
Posto, que realizava o transporte de combustível. Com a força do
impacto, atravessou o canteiro central e acabou tombando;
conseguiu sair do veículo e se dirigia ao acostamento, momento em
que foi atropelado pelo automóvel de propriedade da empresa
3 - STJ - AgRg no Agravo de Instrumento no 682.477/RS 3a T. Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS J. 6/11/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 12 -
Azzure Indústria e Comércio, também demandada. Em decorrência
disso, Joel veio a falecer.
O pedido de reparação é formulado com base na
assertiva de que os prepostos de ambas as rés agiram de forma
imprudente e negligente. O primeiro, condutor do caminhão, porque
não adotou a necessária cautela, a ponto de colidir com a traseira do
veículo da vítima; o segundo, por ter provocado o atropelamento. Os
demandantes invocam em seu benefício a disposição contida nos
artigos 186, 932, 942 e 948, todos do Código Civil.
A corré Siquelero e Siquelero Auto Posto Ltda., ao se
defender, incialmente alegou a ocorrência de inépcia da petição
inicial e impossibilidade jurídica do pedido. Também argumentou
que o condutor do caminhão de sua propriedade transitava
regularmente pela rodovia, em velocidade compatível com o local.
Realizava manobra de ultrapassagem dos veículos que seguiam á
sua frente, inclusive do conduzido pela vítima, com a devida
sinalização, quando foi surpreendido com a manobra de mudança
de faixa deste último (da direita para esquerda), sem qualquer
sinalização e sem respeitar a sua preferência, que já realizava a
mesma manobra. Diante disso, não conseguiu evitar a colisão
traseira, ato contínuo, invadiu o canteiro central e tombou,
arrastando-se para a pista contrária. Em seguida, a vítima, após ter
conseguido sair com vida, colocou-se em risco ao, de forma
impensada e insensata, andar até o acostamento da via, momento
em que foi atropelado pelo condutor do automóvel de propriedade
da demandada Azzure, vindo a falecer. Imputou, assim, à vítima e
ao condutor do outro veículo (automóvel de propriedade da corré) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 13 -
culpa exclusiva pela ocorrência do acidente. Alternativamente,
pugnou pelo reconhecimento da culpa concorrente, porém, por atos
independentes, cada um na proporção de sua culpa. Quanto ao
mais, impugnou o montante pleiteado a título de indenização por
danos materiais, apontando que a soma dos orçamentos supera o
valor de mercado do veículo que, com base na tabela Fipe,
corresponde a R$ 39.000,00. Além disso, questionou o direito dos
autores à indenização por danos de ordem moral e em forma de
pensionamento, ressaltando, quanto a essa verba, que não houve a
demonstração da dependência econômica dos autores em relação à
vítima, como seria de rigor; ademais, para a situação espelhada nos
autos, a viúva pode se valer do benefício previdenciário. Também
formulou pedido de denunciação da lide à Mapfre Seguros Gerais
S/A.
A demandada Azzure Indústria e Comércio Ltda., por
sua vez, quanto à dinâmica do acidente, imputou à vítima a culpa
exclusiva pela sua ocorrência. Seu preposto foi surpreendido com a
presença do caminhão tombado a sua frente, momento em que ao
desviar para evitar o choque frontal, na beira da pista, quase no
acostamento, se deparou com a vítima interceptando o seu
conduzido que, mesmo tentando contê-lo, não alcançou êxito em
sua ação. Também questionou o direito dos autores às verbas
indenizatórias pleiteadas e seus respectivos valores. Por fim,
formulou pedido de denunciação da lide à Tokio Marine Seguradora
S/A.
As
seguradoras
denunciadas,
de
sua
parte,
ressaltaram a necessidade de ser considerado o fato de que a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 14 -
responsabilidade se limita aos valores das respectivas apólices, para
cada cobertura efetivamente contratada, nos termos dos artigos 757
e 781, do Código Civil. Ressaltando, a seguradora Tokio Marine, a
ausência de cobertura para danos de ordem moral e,
subsidiariamente, que o cômputo da correção monetária deverá
ocorrer a partir da data da propositura e a incidência dos juros de
mora a contar da citação. No tocante à lide principal, quanto à
dinâmica do acidente, reafirmaram os argumentos apresentados
pelas demandadas denunciantes e impugnaram as verbas
indenizatórias pleiteadas.
A sentença reconheceu que, com relação ao primeiro
acidente (colisão) envolvendo os dois caminhões (da corré Siquelero
e da vítima), “não restaram demonstrados os pressupostos da
responsabilidade civil. Isso porque sequer se sabe qual a real
dinâmica dos fatos envolvendo a colisão, já que não é possível aferir
qual dos motoristas teria agido com imprudência ou negligência na
realização da manobra que deu origem ao abalroamento. Não é
possível, ainda, estabelecer nexo de causalidade do evento que
culminou na morte”. Assim, julgou parcialmente procedente a
pretensão em relação à empresa Azurre e improcedente em relação
à Siquelero.
Inicialmente, impõe-se ponderar que, de fato, houve
arquivamento do inquérito policial fundado na impossibilidade de ser
adequadamente identificado quem agiu culposamente de modo a
dar causa ao evento (fls. 653/654). Entretanto, por se tratar de
discussão voltada à responsabilidade civil, o julgamento que aqui se
faz não se vincula necessariamente ao que ocorreu na esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 15 -
criminal. A culpa civil é muito mais ampla do que a penal, não
existindo plena coincidência de análise e, exatamente por essa
razão, o seu exame será realizado neste âmbito.
O conjunto probatório consistiu na apresentação dos
Boletins de Ocorrência Policial (fls. 33/36, 123/127 e 488/492); dos
documentos e fotografias (fls. 16/32, 59/64, 92/103, 116/122, 178, 185/238,
274/352 e 409/412); do laudo alusivo ao exame de corpo de delito e do
laudo emitido pelo Instituto de Criminalística (fls. 37/38 e 39/54); de
algumas peças extraídas do Inquérito Policial (fls. 439/513 e 615/657),
além da oitiva de testemunhas (fls. 601/604).
Dos Boletins constam informações prestadas pela
autoridade policial que atendeu à ocorrência, da qual se extraí o
relato de que, após a colisão do caminhão de propriedade da
empresa “Siquelero” na parte traseira do caminhão conduzido pela
vítima, este atravessou o canteiro central da rodovia e em seguida
tombou; em decorrência disso, o condutor Joel foi arremessado e
caiu sobre uma canaleta ali existente, mas, em seguida, foi
atingido/atropelado pelo automóvel de propriedade da demandada
“Azzure”, que desviava do caminhão tombado na pista (fls. 126 e 491).
As testemunhas Benedito Aguirre Neto e Edson
Cardoso da Silva, não presenciaram o acidente, por isso nada
puderam relatar quanto à sua dinâmica. Apenas disseram que, ao
tudo indicava, a vítima era a pessoa responsável pelas despesas da
casa. Benedito mencionou que Joel aparentava ser um trabalhador
comum, com renda inferior a dois mil reais (fls. 602/603).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 16 -
Da perícia realizada pelo Instituto de Criminalística
apurou-se, quanto à dinâmica do acidente, que: “trafegava o
caminhão de marca Scania, com cavalo de placas FTR-8184
Itapetininga/SP, na faixa direta da pista no sentido Salto-Itu, quando
colidiu sua dianteira contra a traseira do caminhão de marca
Mercedes-Benz, de placas KNT-1736 Salto/SP, que trafegava à
frente. Após o impacto, o caminhão de marca Scania imobilizou-se à
frente, na pista sentido Salto-Itu, e o condutor do caminhão de
marca Mercedes-Benz perdeu o controle do veículo, vindo a
atravessar o gramado central e tombar sobre as faixas da pista de
sentido Itu-Salto. O condutor do caminhão Mercedes-Benz, após sair
do veículo, foi atropelado no acostamento à direita da pista de
sentido Itu-Salto pelo automóvel Chevrolet Sonic, de placas
FEG-1811 Sorocaba/SP, após o mesmo ter desviado do caminhão
Mercedes-Benz que estava tombado na pista. O automóvel
Chevrolet Sonic foi encontrado estacionado na pista de sentido Itu-
Salto, á aproximadamente 120 metros do sítio do atropelamento, e o
cadáver imobilizado sobre a valeta do acostamento à direita na pista
de sentido Itu-Salto” (fls. 43/44).
Fixados esses pontos, tem-se que não existe
divergência quanto ao fato de que o caminhão de propriedade da
corré “Siquelero” colidiu com a parte traseira do veículo da vítima
que, por sua vez, perdeu o controle da direção, atravessou o
canteiro central, tombou sobre a pista no sentido contrário de
direção e, por fim, quando se encontrava fora do veículo e no
acostamento, foi atropelada pelo automóvel de propriedade da outra
demandada “Azzure”, que naquele momento realizava manobra para
desviar do caminhão tombado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 17 -
De pronto, impõe-se reconhecer a conduta culposa
do motorista do automóvel, que provocou o dano direto, como bem
delineou a sentença proferida nestes autos:
“Assim, caberia ao condutor do veículo da segunda
ré trafegar com prudência, especialmente ao se deparar com o
caminhão tombado no leito carroçável da via; no caso, a
atenção deveria ser redobrada, não só reduzindo-se a
velocidade, mas acautelando-se quanto a qualquer manobra a
ser realizada, já que não é de todo imprevisível a presença de
pessoas no acostamento, inclusive populares ou equipes de
resgate (...)” (fl. 668).
Ora, a simples constatação de que a vítima foi
atropelada quando se encontrava no acostamento, constitui
evidência de que não houve a tomada dos cuidados necessários
pelo condutor, o que é suficiente para caracterizar imperícia.
Não beneficia a corré a alegação de culpa de terceiro.
Consoante entendimento pacífico na doutrina e
jurisprudência, o fato de terceiro só pode isentar de responsabilidade
o causador direto se este não teve qualquer participação na relação
de causalidade, e esse não é o caso dos autos. Na verdade, houve
efetiva participação do condutor do automóvel, cuja conduta foi
decisiva para propiciar o evento.
A solução é sintetizada nas palavras de Carlos
Roberto Gonçalves:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 18 -
“O causador direto do dano só se eximirá da
obrigação de indenizar se a sua ação for equiparável ao
fortuito (caso em que terá sido mero instrumento do terceiro,
servindo de 'projétil'). Quando esta situação está bem
caracterizada, a ação deve ser proposta unicamente contra o
terceiro, o verdadeiro e único causador do evento”.4
Fixados esses pontos, impõe-se reconhecer que, sob
qualquer ângulo de análise, nenhum fundamento existe para cogitar
de excludente de responsabilidade do condutor do automóvel de
propriedade da demandada “Azzure”.
Entretanto, com o devido respeito ao posicionamento
adotado pelo Juízo de primeiro grau, na hipótese, tal circunstância,
não afasta a responsabilidade do outro motorista, preposto da corré
“Siquelero”, que colidiu com a traseira do veículo da vítima,
desencadeando a perda da direção e os acontecimentos daí
decorrentes.
Diante do conjunto probatório pode-se concluir com
segurança que o evento teve a efetiva participação do motorista do
caminhão de propriedade da corré “Siquelero”, pois a primeira
constatação que se tem é o desrespeito à regra elementar de
trânsito, que obriga o motorista do veículo que segue atrás a guardar
distanciamento adequado em relação ao da frente. Assim, pelo
simples fato da ocorrência do choque tem-se a presunção de
responsabilidade, que só pode ser elidida mediante a demonstração
inequívoca de um fato obstativo, relacionado à conduta de terceiro
ou do próprio motorista do veículo da frente, e que assim permite
4 - “Responsabilidade civil”, n. 110.3, p. 751, 9a ed., Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 19 -
alcançar a conclusão de que o acidente decorreu de causa diversa.
E essa demonstração, efetivamente, não ocorreu.
É inegável que esse condutor não guardou o
distanciamento adequado em relação ao veículo da vítima, que
seguia imediatamente à sua frente, de modo que nada justificava a
colisão. Ademais, anote-se que a parada repentina dos veículos
constitui fato perfeitamente previsível e esperável, de modo a
evidenciar que houve imprudência e imperícia do motorista do
caminhão, que não adotou os cuidados necessários e não soube
como evitar o choque.
Ora, cabe exclusivamente aos condutores o dever de
obediência às regras básicas da Lei de Trânsito e de agir com a
prudência claramente disposta em seus artigos 285, 29, incisos II e
IX6 e 347. A inobservância dessas regras revela imprudência e
imperícia do condutor.
As rés, portanto, ficaram desamparadas em suas
alegações, ante a ausência de qualquer iniciativa no sentido de
apresentar elementos de prova que pudessem alicerçá-las, inércia
que leva necessariamente à rejeição de suas assertivas.
Resta isolada, pois, a negativa apresentada, ante a
plena constatação da relação de causalidade e da culpa.
5 - Art. 28. “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito”.
6 - Art. 29. “O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá
guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista,
considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; (...); IX - a
ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais
normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à
esquerda”.
7 - Art. 34. “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais
usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 20 -
Diante desse convencimento, não há como deixar de
reconhecer a culpa dos prepostos das rés e, por via de
consequência, a responsabilidade de ambas, na qualidade de
preponentes e proprietários dos veículos (automóvel e caminhão),
pela reparação dos danos, restando apenas analisar os temas
relacionados à sua ocorrência e alcance.
No que concerne à indenização por danos materiais
relacionados ao conserto do caminhão, pode-se verificar que para a
demonstração das respectivas avarias, os autores apresentaram
orçamentos
emitidos
por
empresas
especializadas
que
especificaram serviços e peças necessários para a recuperação,
que alcançaram a quantia de R$ 53.179,65 (fls. 7, 23/24, 26 e 28/29).
A corré “Siquelero” e a seguradora por ela
denunciada, por sua vez, apresentaram relevante impugnação,
afirmando que, com base na tabela Fipe, o montante pleiteado
supera o valor de mercado do bem (fls. 79/80, 103 e 169/170).
Diante desses elementos, deverá o montante
indenizatório respectivo ser apurado em liquidação de sentença,
momento em que serão verificadas as avarias ocorridas e a relação
de causalidade respectiva.
No que concerne à indenização por danos de ordem
moral, pode-se observar que a constatação da sua ocorrência não
depende de prova, pois não é preciso muito esforço para reconhecer
a situação de profundo sofrimento experimentado pelos autores em
razão da perda do cônjuge e pai de forma trágica. A identificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 21 -
dano moral apresenta-se in re ipsa. Nesse sentido, a jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
NO
TRABALHO. INDENIZAÇÃO. A morte do marido e pai dos
autores causa dor que deve ser indenizada, não se exigindo
para isso a prova do sofrimento, o que decorre da experiência
comum e somente pode ser afastada se houver prova em
sentido contrário, o que não ocorre” 8.
“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
MORTE. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO. NÚCLEO
FAMILIAR. DANO MORAL CABÍVEL. Os danos morais
causados ao núcleo familiar da vítima dispensam provas. São
presumíveis os prejuízos sofridos com a morte do parente” 9.
“Como assentado em precedente da Corte, não há
falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que
gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam.
Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de
violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” 10.
Na respectiva fixação, recomenda a doutrina que o
juiz atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de
forma equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento
havido e, ao mesmo tempo, traduzir uma sanção ao ofensor, tendo
em vista especialmente o grau de culpa, de modo a influenciá-lo a
não mais repetir o comportamento. Observa Carlos Roberto
Gonçalves que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do
dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o
8 - REsp 220084 / SP Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR 4a Turma J. 16.11.99
9 - REsp 437316 / MG Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS 3a Turma J. 19.4.2007
10 - REsp 145297 / SP Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 3a Turma J. 15.10.98

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 22 -
grau da culpa também é levado em consideração, justamente com a
gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a
intensidade do sofrimento acarretado à vítima “ 11.
E por outro lado, segundo a lição de Carlos Alberto
Bittar, "a indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de
que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível
com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo
expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta,
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado
lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente
significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do
lesante” 12.
Assim, considerando as circunstâncias do caso, a
quantia fixada de R$ 100.000,00 para cada autor, totalizando o
montante de R$ 300.000,00, guarda plena razoabilidade e se mostra
perfeitamente adequada a atender ao objetivo da reparação, que é,
essencialmente, compensar os dissabores experimentados pelos
familiares do ofendido e, ao mesmo tempo, servir de punição à
conduta do ofensor, para evitar a reiteração.
Portanto, o valor fixado nada tem de excessivo e não
comporta qualquer alteração.
De igual modo, é inegável que a coautora Maria Alice
Cruz Pereira (viúva), faz jus ao pensionamento mensal a partir da
11 - "Responsabilidade civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.
12 - "Reparação civil por danos morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 23 -
morte da vítima, pessoa que lhe propiciava o sustento, dada a
presunção de sua dependência econômica, fato suficientemente
evidenciado pelos elementos dos autos.
O conjunto probatório demonstra que a vítima, à
época do acidente, desenvolvia atividade laborativa na condição de
autônomo, porém, os documentos encartados não comprovam a
renda auferida. Assim, correto se apresenta o critério adotado pela
sentença, para a fixação do pensionamento mensal.
Nesse sentido, destaca-se:
“Segundo se extraí do conjunto probatório, a vítima
fatal trabalhava como motorista autônomo na época dos fatos,
inexistindo elementos nos autos para se aferir a renda mensal
auferida por ele.
(...)
Remanesce, assim, o pensionamento em relação à
coautora
Maria
Alice
Cruz
Pereira,
cuja
dependência
econômica é presumida, por se tratar de cônjuge.
O pensionamento, segundo entendimento jurisprudencial já consolidado, deve corresponder à
contribuição da vítima para o sustento doméstico e do
dependente, o que deve ser fixado no caso em 2/3 do salário
que percebia a vítima na época do evento, que se presume o
montante
destinado
à
garantia
dessa
subsistência
considerando que os outros 1/3 a vítima despendia consigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 24 -
A fim de ser mantido o valor do pensionamento,
ausente prova da renda mensal do falecido, deve ser fixado em
fração de salário mínimo vigente à época de cada pagamento,
correspondente a 2/3 do salário mínimo nacional ...” (fls.
668vo/669).
Não existe, ademais, qualquer relevância no fato de a
coautora receber auxílio ou pensão pelo INSS, pois as verbas têm
origens diversas e independentes, ou seja, uma de natureza
previdenciária e outra decorrente do direito comum, segundo
entendimento há tempos consolidado na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Impõe-se verificar, ainda, que a pensão mensal tem
caráter alimentar e, para atender adequadamente a essa finalidade,
deve prolongar-se no tempo, não podendo, portanto, ser paga de
uma só vez (artigo 950, parágrafo único, do Código Civil), como
pretendido pela coautora, com relação às parcelas vincendas.
No tocante à denunciação da lide, impõe-se
reconhecer que, com relação à Tokio Marine Seguradora S/A,
efetivamente não existe cobertura securitária para o dano moral,
pois expressamente excluída, nos termos da cláusula restritiva a
esse respeito, denominada “Riscos e Prejuízos não cobertos para as
coberturas de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos RCF-
V” item V, alínea “f” (apólice de fls. 274/278 e fl. 299 das condições gerais do
seguro), no seguinte teor:
“Além dos riscos e prejuízos constantes no item
Exclusões Gerais
Riscos e prejuízos não cobertos pelo
seguro, destas Condições Gerais, não estão cobertos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 25 -
(...)
f) Reclamações de Danos Morais, exceto quando
contratada garantia adicional específica conforme item

Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos Danos Morais
a Terceiros destas Condições Gerais”
A clareza da estipulação não deixa qualquer
possibilidade de dúvida quanto aos limites da cobertura contratada,
constando da apólice a ausência da respectiva contratação (fl. 274), o
que afasta a possibilidade de qualquer discussão a respeito.
Esse fato, naturalmente, enseja a limitação da
responsabilidade em âmbito de regresso, em plena conformidade
com a Súmula 402 do C. Superior Tribunal de Justiça13, o que
determina seja atendido o exato alcance de garantia fixada na
apólice.
Quanto à atualização e à incidência dos juros de
mora sobre o montante condenatório no âmbito da lide secundária,
algumas considerações se fazem necessárias.
Do título judicial constam duas condenações: a
primeira, que alcança a demandada, a quem cabe o pagamento das
indenizações respectivas, em decorrência de sua responsabilidade
pela ocorrência do acidente; e a segunda, que atinge a seguradora,
a quem cabe o cumprimento do contrato de seguro.
As rés, como proprietárias dos veículos envolvidos no
acidente, são obrigadas a pagar os juros de mora a partir do fato. Já
13 - “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 26 -
com
relação
às
seguradoras,
diversamente,
busca-se
o
adimplemento da obrigação contratual, evidentemente, até o limite
da apólice. Montante que, por essa razão, deverá ser corrigido e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do
pagamento a ser realizado pelas denunciantes.
Vale ponderar, ademais, que a correção monetária
não constitui acréscimo, mas simples representação da mesma
realidade de valor.
Enfim, impõe-se acolher, em parte, apenas os
recursos apresentados pelos autores (principal) e pela denunciada
Tokio Marine Seguradora, tão somente para a finalidade de: (1)
reconhecer a culpa da corré Siquelero e Siquelero Auto Posto Ltda.
pela ocorrência do acidente, condenando-a, de forma solidária, ao
pagamento das verbas fixadas pela sentença, além da indenização
por danos materiais relacionados ao conserto do veículo, cujo
respectivo montante deverá ser apurado em fase de liquidação; e (2)
excluir a condenação imposta à Tokio Marine Seguradora S/A a
título de ressarcimento por danos de ordem moral, nos termos da
fundamentação.
Por via de consequência, impõe-se julgar procedente
o pedido formulado em denunciação da lide, condenando também a
denunciada Mapfre Seguros Gerais S/A ao reembolso, em favor da
denunciante Siquelero e Siquelero Auto Posto Ltda. do montante
que vier a ser despendido por força da condenação principal, até os
limites fixados no contrato de seguro (fls. 185/238). Diante da ausência
de resistência aos pedidos formulados em denunciação, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0002641-13.2015.8.26.0526 – Salto – VOTO No 44314 - 27 -
razão para fixar verba honorária sucumbencial. Prevalece, quanto ao
mais, a solução adotada pela sentença.
Diante desse resultado e do amplo sucumbimento da
corré apelante, considerando os termos do artigo 85, § 11, do CPC e
levando em conta a autuação acrescida, impõe-se elevar o montante
da verba honorária de sua responsabilidade a quantia equivalente a
13% sobre o valor atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso adesivo e
improvejo o recurso de apelação da corré, provendo, em parte e
com observações, os apelos apresentados pelos autores e pela
denunciada Tokio Marine Seguradora S/A.
ANTONIO RIGOLIN
Relator